Tribunal: TJMMG
Processo: 0001024-09.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
Processo n. 0001024-09.2018.9.13.0003 Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha Revisor: Juiz Jadir Silva Julgamento: 18/06/2020 Publicação: 10/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - O APELANTE E OUTRO MILITAR FORAM FLAGRADOS DORMINDO EM SERVIÇO - PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONA - VERSÃO FORMULADA PELO APELANTE NÃO É CRÍVEL, EM ESPECIAL QUANDO SE COTEJA COM A PROVA TESTEMUNHAL E AS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS NOS AUTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Lincoln Heleno da Fonseca e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Não participou do julgamento o juiz James Ferreira Santos. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a 3ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu a denúncia de fl. 01A, recebida em 1º/08/2018, à fl. 59, nos seguintes termos: Em 06 de maio de 2018, na cidade de Belo Horizonte/MG, os denunciados dormiram dentro da viatura policial, quando escalados para o serviço de ronda. Na data dos fatos, os denunciados, escalados na RP 23714 durante o horário de 22h30 do dia 5 de maio de 2018 às 7h do dia 6 de maio de 2018, deslocaram-se com a viatura até um estacionamento, no interior da empresa Vallourec, para dormir em serviço. Os denunciados foram acionados via rede de rádio, no entanto, não responderam, pois encontravam-se dormindo em local ermo, silencioso e escuro, durante o serviço. Inclusive, reclinaram os bancos do veículo e desligaram os faróis do veículo para que pudessem dormir confortavelmente, de modo que planejaram uma situação para dormir e descansar. Por volta das 5h20, os denunciados foram surpreendidos pelo militar Asp a Of Reinaldo Correia Antônio, que, à procura dos denunciados, deslocou-se até o local indicado pelo GPS e bateu no vidro da viatura para acordá-los.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Frente ao exposto, os denunciados encontram-se incursos no art. 203 (dormir em serviço), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer sejam os mesmos citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, serem condenados nas sanções que lhe couberem. À fl. 58 dos autos, consta manifestação do Promotor de Justiça com atribuições na Justiça Militar oferecendo denúncia contra o ora apelante e o Cb PM Gerson de Almeida Coutinho pela prática do crime de dormir em serviço, requerendo ainda a aplicação do art. 72 da Lei n. 9.099/95 com relação ao denunciado Cb PM Gerson de Almeida Coutinho. Em decisão de fls. 59/60, a Excelentíssima Juíza de Direito da 3ª AJME recebeu a denúncia apenas contra o ora apelante e designou audiência para fins de oferta da transação penal ao denunciado Cb PM Gerson de Almeida Coutinho, que a aceitou, conforme ata juntada à fl. 73. As duas testemunhas arroladas na denúncia foram ouvidas, fls. 76/77, enquanto as três testemunhas arroladas pelo ora apelante foram ouvidas às fls. 84, 85 e 92. Após o interrogatório do ora apelante, as partes nada requereram na fase do art. 427 do CPPM, bem como pugnaram pela apresentação de alegações finais orais durante a sessão de julgamento. Diante da informação de que o Cb PM Gerson de Almeida Coutinho cumpriu a transação penal, foi declarada extinta a sua punibilidade (fl. 123). Em sessão de julgamento, após alegações finais orais, o Conselho Permanente de Justiça condenou o apelante à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos. Verifica-se, na sentença constante às fls. 137/142 dos autos, que, ao ser fixada a pena ao ora recorrente, foi estabelecida a pena-base em 3 (três) meses de detenção, bem como reconhecida a existência da agravante prevista no inciso I do art. 70 do CPM (reincidência) e agravada a pena em 1 (um) mês. Diante da inexistência de causa de aumento e/ou diminuição, a pena provisória foi convertida na pena definitiva de 3 (três) meses de detenção em regime aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. Após ser intimado da decisão condenatória, o apelante apresentou suas razões recursais às fls. 150/157, argumentando que, por volta das 5h da data dos fatos, o recorrente e o Cb PM Gerson de Almeida Coutinho, por meio de gestos, foram comunicados por um segurança da empresa Vallourec que haveria três indivíduos suspeitos no interior da empresa. De acordo com o narrado nas razões do presente recurso, após tentativa de localização das três pessoas suspeitas no interior da empresa mencionada, o apelante e o Cb PM citado teriam posicionado a viatura de modo a deixá-la oculta para tentar abordar os suspeitos, oportunidade em que o Aspirante PM teria batido no vidro da janela da viatura e afirmado que ambos estariam dormindo.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduziu ainda o apelante, em seu recurso, que tanto ele quanto o Cb PM Gerson de Almeida Coutinho declararam que não ouviram serem acionados via rede rádio; que inexiste prova deste chamado; que a testemunha Ronaldo Adriano, vigilante da empresa Vallourec, declarou que o local é constantemente furtado; que acionou os militares e que eles permaneceram no local por apenas 10 minutos antes da chegada do Asp PM que os abordou, contudo as declarações de tal testemunha teriam sido ignoradas pela decisão condenatória. Por fim, alega o apelante que o documento denominado “relatório de movimentação de viatura” demonstraria que a viatura permaneceu com a ignição ligada entre o horário de 5h10min até as 5h e 29min; que a testemunha SD PM Guilherme Moreira de Almeida, que conduzia a viatura com o aspirante que os prendeu, apenas confirmou a pergunta feita pelo Aspirante PM de que ambos estariam dormindo e de que não houve degravação das chamadas via rede rádio não atendidas. Com tais argumentos, pretende o apelante que se conheça do presente recurso e se dê a ele provimento para que seja reformada a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição e seja absolvido com fundamento na alínea “e” do art. 439 do CPPM. As contrarrazões recursais foram juntadas às fls. 158/160, tendo o Ministério Público requerido a manutenção da condenação, tendo em vista a existência de provas da prática do crime. O Exmo. Procurador de Justiça com atribuições neste Tribunal ofertou seu parecer às fls. 164/166, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Juízes, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Embora o apelante tenha afirmado que não estava dormindo no local e horário descritos na denúncia e que estaria, junto com outro militar, aguardando o momento de uma abordagem, as duas testemunhas arroladas na denúncia informaram que a viatura foi localizada dentro da empresa Vallourec e que ambos se encontravam dormindo. Vale ressaltar que ambas as testemunhas sequer foram contraditadas e, inclusive, a testemunha, à época Asp PM, Reinaldo Correia, declarou em juízo que o apelante foi elogiado por ele devido a um excelente atendimento em uma ocorrência policial e que fez questão de transmitir este elogio pela rede rádio e posteriormente ao vivo. A prova mencionada pelo apelante denominada “relatório de movimentação de viatura”, que demonstraria que a viatura permaneceu com a ignição ligada entre o horário das 5h10min até as 5h e 29min, não consta nos autos. Neste ponto, cabe destacar que, na fase do art. 427 do CPPM ou em qualquer outro momento, o apelante não requereu a juntada de tal documento nos autos. Não sendo o mencionado relatórioTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 imprescindível para a comprovação do crime de dormir em serviço, sua comprovação pode ocorrer por meio de outras provas. A testemunha Ronaldo Adriano Prudência disse em seu depoimento em juízo que acionou a viatura em que se encontrava o apelante devido à invasão da empresa por indivíduos e que, passados cerca de oito minutos, a outra viatura adentrou ao local e, logo após, ambas viaturas saíram do local. Cabe destacar que as testemunhas arroladas na denúncia e ouvidas conforme termos juntados às fls. 76/77 foram uníssonas ao afirmarem que o apelante e outro militar foram flagrados dormindo e que o encosto do banco de ambos estava um pouco reclinado. Portanto, entendo que existem provas da prática do crime de dormir em serviço. A versão formulada pelo apelante de que apenas aguardava suspeitos para abordagem, no interior de uma empresa privada, sem noticiar o suposto empenho em tal ocorrência, não é crível, em especial quando se coteja com a prova testemunhal e as circunstâncias narradas nos autos. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. JUIZ JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2020. Juiz Fernando Galvão da Rocha Relato